Tribunal: TJSP
Processo: 1054993-98.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Recurso não conhecido - Verba honorária recursal não arbitrada – Vício sanado nestes embargos – Arbitramento da verba honorária recursal em 2% do valor atualizado da causa – Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringente
Dispositivo: acolhem os embargos declaratórios com efeito infringente.